Tribunal: TJBA
Processo: 8146053-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146053-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAMELA RIBEIRO DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDÍCIO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
.
INERCIA DA PARTE AUTORA.

PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de procedimento comum ajuizada com fundamento no inc. IV do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, fundada em indícios de demanda predatória e ausência de regularidade formal, mostra-se juridicamente válida à luz dos princípios processuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3
.
Constatada a reiteração de ações idênticas por parte da autora contra o mesmo réu, todas derivadas do mesmo benefício previdenciário e com utilização de documentos semelhantes, indicando padrão de litigância predatória.

4. Ausência de comprovação idônea de residência e inércia quanto à determinação de emenda da inicial.

5.
O poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, inc. III, do CPC autoriza medidas preventivas contra abusos processuais.

6.
A Recomendação n.º 127/2022 do CNJ orienta os tribunais a coibir a judicialização predatória, com o objetivo de preservar a eficácia da prestação jurisdicional.

7. No caso, o ajuizamento de ações idênticas pelo mesmo autor, contra o mesmo réu, todas relativas a contratos de empréstimos consignados vinculados ao mesmo benefício previdenciário, aliado à apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide, documento que, inclusive, foi utilizado em outra ação proposta por autor diverso, constitui um conjunto de elementos que, considerados em sua totalidade, reforçam a suspeita de atuação padronizada e coordenada com vistas à multiplicação artificial de demandas, evidenciando indícios de demanda predatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada a prática de judicialização predatória, com ajuizamento em massa de ações padronizadas e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A atuação judicial preventiva para coibir abusos e fraudes na utilização da jurisdição encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV e VI; art. 139, III; art. 188.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8146053-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PAMELA RIBEIRO DA CRUZ e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13